Tribunal: CARF
Processo: 10865.002366/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002366/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.733 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
INVICTA VIGORELLI METARLÚRGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A obrigação acessória da empresa não se confunde com a obrigação principal
de recolher as contribuições devidas. O cumprimento da obrigação principal
tributária é irrelevante para o exame sobre o cumprimento da obrigação
acessória tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
ficando o responsável sujeito à penalidade (multa).
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002366/2008-62
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002366/2008-62

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 14-21.490 –
9a Turma da DRJ/RPO, fls. 64 a 69.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
O auto-de-infração de obrigação acessória - AlOA, DEBCAD 37.122.767-4, de
21/07/2008, com cientificação ao contribuinte em 01/08/2008, foi lavrado por ter sido
constatado que a autuada deixou de cumprir a obrigação prevista no artigo 32, IV e
parágrafo 5o da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, combinado com o
artigo 225, IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Noticia o Relatório Fiscal da Infração que a autuada, no período de 01/2004 a 12/2007
(incluindo o décimo terceiro salário), apresentou GFIP, com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, ou seja, não informou
pagamentos efetuados aos segurados empregados, contribuintes individuais e
cooperativas de prestação de serviços e que tal omissão de fatos geradores caracteriza,
em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária, motivo pelo qual seria
encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal Para Fins Penais.
Foi aplicada a multa no valor de RS 397.038,02 (trezentos e noventa e sete mil, trinta e
oito reais e dois centavos), fundamentada no artigo 32, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91,
com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, combinado com os artigos 284, inciso II e 373
do RPS, com valores atualizados pela Portaria MPS 77, de 11/03/2008 (DOU
12/03/2008).
A autuada apresentou defesa tempestiva de fls. 37/44, alegando, em síntese, que:
- Entregou na rede bancária as informações corretas nas GFIP indicadas pela
fiscalização, transcrevendo o artigo 32 da Lei n° 8.212/91.
- Em seu entendimento, a atuação configurou um exagero em vista da não utilização do
princípio da instrumentalidade de forma, pelo qual questões formais poderiam ser
relevadas quando se verificar o cumprimento da obrigação principal.
- A angariação de recursos para o financiamento da seguridade social está vinculada ao
conjunto de ações de iniciativa do poder público e da sociedade que é estendido a todos
pelo artigo 195 da Constituição Federal, na qual não se contemplam possíveis
penalidades a quem deixou de observar uma formalidade pertinente ao fato gerador do
tributo.
- O objetivo da fiscalização consiste na observância quanto ao recolhimento das
contribuições devidas, que representa a obrigação principal do contribuinte.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002366/2008-62

- O auto-de-infração contém valores que não são devidos, uma vez que a autuada
realizou o pagamento, na época devida, das contribuições previdenciárias relativas às
competências de 11/2006 a 02/2007 (inclusive o 13° salário de 2006) e 13/2007,
totalizando RS 75.293,40 devendo esse montante ser retirado do valor total do presente
auto.
- Em momento algum poderia prevalecer a alegação de que as GFIP não teriam sido
apresentadas de forma correta, já que o que se discute no auto são situações decorrentes
da interpretação da fiscalização, não se podendo permitir a conclusão a respeito de
determinado fato se este ainda não foi definitivamente julgado, uma vez que é imputada
à impugnante multa decorrente de irregularidades apontadas nos autos de infração da
mesma diligência.
- Por conta do entendimento subjetivo da fiscalização houve a denúncia ao Ministério
Público para a abertura de processo relativo a crime contra a ordem tributária, sendo que
todos os autos-de-infração aludidos possuem sua devida defesa que, enquanto não
julgadas, jamais poderão lhe ser dado o condão de consumação do delito.
Ao final, requer a insubsistência do auto-de-infração com as penalidades nele
consignadas, anexando os documentos de fls. 45/60.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
ficando o responsável sujeito à penalidade (multa).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A obrigação acessória da empresa não se confunde com a obrigação principal
de recolher as contribuições devidas. O cumprimento da obrigação principal
tributária é irrelevante para o exame sobre o cumprimento da obrigação
acessória tributária.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO.
ATO VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista
em lei, cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração
com imposição de multa, sendo o lançamento um ato vinculado e obrigatório
sob pena de responsabilidade funcional.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO -
DRJ. COMPETÊNCIA.
Compete à DRJ, especificamente, julgar, em primeira instância, processos
administrativos fiscais dc determinação e exigência de créditos tributários, não
lhe cabendo manifestação sobre Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002366/2008-62

Lançamento Procedente
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 72 a 83, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, o motivo basilar da autuação foi o fato de que a empresa,
ao apresentar as GFIP’s, apresentou com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias.
A contribuinte, em sua impugnação, argumenta que entregou na rede bancária as
informações corretas nas GFIP’s indicadas pela fiscalização.
Por sua vez, a decisão recorrida negou provimento à impugnação sob a alegação
de que, embora a impugnante alegue ter entregue na rede bancária as informações corretas nas
GFIP’s indicadas pela fiscalização e que o auto-de-infração contém valores que não são devidos,
não apresenta documentos que comprovem objetivamente suas alegações, não apresentou
comprovação de suas alegações, conforme preceitua o inciso III do artigo 16 do Decreto n°
70.235/72, com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993.
De fato, ao se analisar o recurso da recorrente, igualmente na impugnação,
percebe-se que o mesmo além de não rebater as informações suscitadas pelo acórdão em debate,
não apresentou qualquer outro elemento que comprovasse o afirmado.
Sem apresentar nenhum elemento de prova capaz de afastar a autuação, a
recorrente sustenta a teoria de que é indevida a autuação pertinente a este auto, já que o mesmo
somente poderia ser elaborado após a decisão final do juízo com relação aos fatos descritos nos
demais autos e, tudo isso. somente se os mesmos viessem a ser julgados definitivamente
procedentes.
Não procede a alegação da contribuinte, pois, dos suscitados processos, tem-se os
referentes aos Debcad de no 7.122.765-8 e 37.122.769-0, foram julgados por esta turma de
julgamento, com a respectiva negativa de provimento e que os demais processos, já se encontram
transitados em julgado administrativamente, com a respectiva inscrição na dívida ativa junto à
PGFN.
Ainda em seu recurso voluntário, a contribuinte, sem se ater aos fundamentos
factuais da autuação, termina por fazer questionamentos ligados à não aplicação do princípio da
instrumentalidade, onde segundo a mesma, a partir do momento em que são cumpridas as
obrigações principais, não teria porque ventilar a possibilidade da exigência da obrigação
acessória.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002366/2008-62

Sobre estes argumentos, tem-se que este entendimento, segundo a legislação
vigente, não pode prosperar, pois as obrigações principais e acessórias são distintas, onde as
primeiras dizem respeito à obrigação de pagar o tributo e estas dizem respeito a mecanismos a
serem utilizados pela administração tributária no sentido de melhor acompanhar e controlar o
cumprimento da obrigação principal. Este entendimento está de acordo com o artigo 113 do
Código Tributário Nacional (CTN), a seguir transcrito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Portanto, vale lembrar que a obrigação acessória da empresa não se confunde com
a obrigação principal de recolher as contribuições devidas. O cumprimento da obrigação
principal tributária é irrelevante para o exame sobre o cumprimento da obrigação acessória
tributária.
Quanto ao questionamento sobre a não mitigação dos efeitos legais das leis,
consideradas inadequadas e/ou inconstitucionais pela recorrente, tem-se que, analisando a
autuação e demais elementos de imputação relacionados a este processo, percebe-se que os
procedimentos em análise atenderam aos requisitos da legislação aplicada, em especial aos
mandamentos do Decreto 70.235/72. Portanto, não merecem prosperar os argumentos de que o
lançamento não atendeu às determinações legais no sentido de que fossem desconsideradas pela
fiscalização as infrações cometidas em atendimento ao princípio da instrumentalidade.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas ilegalidades / inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ao contrário do que requer a contribuinte, os mecanismos de controle de
legalidade / constitucionalidade regulados pela própria Constituição Federal passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, tal prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002366/2008-62

Portanto, uma vez atendidos aos requisitos legais do lançamento, no que tange às
demais alegações de ilegalidade / ofensas a princípios constitucionais, o exame das mesmas
escapa à competência da autoridade administrativa julgadora, conforme a súmula CARF no 2
onde reza que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais estabelecidos no art. 11,
do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo a
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação da recorrente de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades e/ou injustiças.
No relatório elaborado pela fiscalização é explicado detalhadamente todo o
mecanismo utilizado pela autuação, mencionando inclusive os valores que serviram de base de
cálculo para a tributação.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária, de seguimento
obrigatório.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002366/2008-62

Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 92
DF CARF MF
Original